Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719299-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WELINGTON FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARLI ANDRADE PASSOS RIBEIRO, GEEFFERSSON PASSOS RIBEIRO, SUIANNY PASSOS RIBEIRO DECISÃO WELINGTON FERREIRA DA COSTA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 90955046, autos originários) proferida na ação de extinção de condomínio, alienação judicial e cobrança de aluguéis proposta contra GEEFFERSSON PASSOS RIBEIRO e outros, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A Lei no 1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visa beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. No caso dos autos, embora o autor tenha explicado sua atual condição, a meu ver, os bens que ele deseja dissolver o condomínio nesta ação, demonstram que a parte autora pode arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. A rigor o que se pede é alienação judicial de bens de valor de quase um milhão de reais e não se justifica a concessão de gratuidade nesse quadro. O bens indicados na inicial tem valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), este valor afasta a presunção de hipossuficiência da parte autora. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: [...] INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para, adequar o valor da causa e recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.” O agravante-autor afirma que está demonstrada a sua hipossuficiência econômica, art. 98 do CPC, uma vez que é marceneiro e está desempregado, sem auferir qualquer rendimento, conforme comprova a sua CTPS. Afirma que tem família, dois filhos menores e despesas ordinárias para arcar. Ressalta que, em relação aos bens descritos na inicial da ação originária, a sua cota-parte é de apenas 16,67%, portanto, não se pode considerar o valor mencionado na r. decisão como seu patrimônio pessoal. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir-lhe a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais,quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Da análise dos autos originários, a CTPS (id. 88327549); o termo de rescisão do contrato de trabalho (id. 90847068) e as carteiras de identidade (id. 88327550) conferem relevância à fundamentação recursal de que o agravante-autor é marceneiro; não possui emprego formal e tem dois filhos menores, além de despesas ordinárias de toda pessoa, circunstâncias que não infirmam a declaração de hipossuficiência (id. 88330646). Ademais, embora a ação originária refira-se à extinção e alienação de dois imóveis, descritos por Lote 22, Conjunto O, Quadra 117, Santa Maria, e direitos possessórios da Chácaras no. 65 e 66, no Recanto dos Buritis, Ponte Alta Sul, Gama, no valor total de R$ 900.000,00, os documentos relativos ao inventário do genitor do agravante-autor também evidenciam que ele é titular apenas da cota-parte de 16,67%. Assim, diante do contexto ora apresentado, os elementos dos autos denotam a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está presente ante a determinação judicial de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Aos agravados-réus para responderem ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora